Tribunal: TJBA
Processo: 8074819-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074819-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LEAL

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS APÓS MIGRAÇÃO PARA O PJE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão que rejeitou embargos à penhora, determinou o pagamento do valor de R$ 11.009,67 a título de multa coercitiva acumulada, ordenou a baixa imediata do gravame sobre veículo e cominação de penhora de ativos financeiros em caso de descumprimento. 2 -
Os fatos.
Marcos Antônio Leal instaurou cumprimento de sentença para exigir do Banco Votorantim S.A. o cumprimento de acordo judicialmente homologado que previa a baixa de gravame sobre veículo. Diante da reiterada inércia do executado, o juízo de origem decretou penhora de ativos financeiros e aplicou multa coercitiva. Os embargos à penhora opostos pelo banco foram rejeitados, sob o fundamento de que as intimações eletrônicas realizadas após a migração do processo para o
PJe
eram válidas e de que os valores apurados não foram impugnados de forma específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é admissível diante da alegada ausência de comunicação ao juízo de origem; (
ii
) saber se as intimações realizadas por meio eletrônico após a migração do processo para o sistema
PJe
são válidas; (
iii
) saber se a penhora e a determinação de pagamento do valor apurado são regulares; e (
iv
) saber se a cobrança das astreintes é devida sem prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula nº 410 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A ausência de comunicação ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento não impede o conhecimento do recurso quando não demonstrado prejuízo à parte contrária, nos termos do art. 1.018, § 2º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. 5 - As intimações eletrônicas realizadas diretamente ao Banco Votorantim S.A., cadastrado no sistema
PJe
, são plenamente válidas, nos termos do art. 272 do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. O ônus de promover a habilitação dos patronos no sistema eletrônico incumbe à parte e ao advogado, não ao Poder Judiciário. 6 - A atuação posterior de novos advogados do banco nos autos, inclusive com formulação de pedidos, evidencia ciência inequívoca do andamento processual e afasta qualquer alegação de prejuízo. A nulidade não se decreta sem prejuízo demonstrado, nos termos do art. 282 do CPC. 7 - A impugnação genérica aos valores apurados, sem indicação de erro concreto na planilha apresentada pelo exequente, não satisfaz o ônus de impugnação específica que incumbe ao executado. A penhora e a determinação de pagamento estão em consonância com os
arts
. 523 e 536 do CPC. 8 - A incidência de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula nº 410 do STJ, entendimento que permanece aplicável após a entrada em vigor do CPC/2015. As intimações eletrônicas, ainda que válidas para os demais atos processuais, não suprem essa exigência específica. A cobrança da multa coercitiva acumulada sem o cumprimento dessa formalidade é indevida. 9 - A obrigação principal de baixa do gravame permanece exigível, devendo ser mantida a determinação, com novo prazo a ser concedido após a realização da intimação pessoal do executado.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se dá parcial provimento, para afastar a cobrança das astreintes fixadas sem prévia intimação pessoal do devedor, determinando o retorno dos autos à origem para realização da intimação pessoal do Banco Votorantim S.A. e fixação de novo prazo para cumprimento da obrigação de baixa do gravame, com início da incidência da multa coercitiva somente a partir do eventual novo inadimplemento após esse ato, mantidas as demais determinações da decisão agravada.

.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, sendo parte Agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e parte Agravada
MARCOS ANTÔNIO LEAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.